Tribunal: STF
Processo: RE 1500098
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente Maurício de Almeida Anacleto, mediante acórdão sem ementa (eDOC 122, p. 1-9), o qual manteve a sentença que o absolveu “da imputação do crime de resistência, nos termos do art. 386, VII do CPP, e condenado pelo delito previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, piso, substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade e mais dez diárias, que deverão somar-se ao montante já estabelecido (fls. 144-148).”



    Acolheram-se os embargos de declaração opostos pelo citado recorrente “(...) para melhor aclarar os fundamentos do Acórdão, mantida a decisão que nele se contém.” (eDOC 132, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário interposto por Maurício de Almeida Anacleto (eDOC 141, p. 1-11), porque “o v. acórdão atacado negou vigência ao disposto no artigo 144, caput e § 8º, da Constituição da República (CRFB), já que houve busca pessoal por Guardas Civis, sem ciência prévia do flagrante e sem mandado judicial, sendo que os guardas não exercem poder de polícia outorgado a outras instituições.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O citado recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 143, p. 1-10).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o recurso especial, mas não admitiu o RE (eDOCs 151-152). 



    Houve, então, a interposição de ARE pela defesa (eDOC 158, p. 1-8).



    No STJ, deu-se provimento ao REsp 2.104.857/SP (eDOC 174, p. 1-4) “para absolver o recorrente.” (grifos nossos). 



    A 5ª Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental interposto pelo MPF, mediante acórdão (eDOC 192, p. 1-7) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ILICITUDE DA PROVA COLHIDA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte tem entendimento de que a guarda municipal não pode ultrapassar os limites próprios da prisão em flagrante, atuando de forma preventiva e investigativa, em clara, usurpação da função própria dos policiais militares. O art. 144, § 8º, da Constituição da República estabelece que aos guardas civis municipais cabe a proteção dos bens, serviços e instalações do município. 



    2. No caso, mesmo em se tratando de local conhecido pelo tráfico, o agravado não estava em situação de flagrante, ou seja, não foi visto na prática da traficância ou trazendo objeto ilícito ou produto de crime no momento anterior à abordagem. Logo, é inválida a busca pessoal efetivada pela guarda municipal em manifesta usurpação da função de policiamento ostensivo da polícia militar. 



    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 192, p. 1-7).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente MPF (eDOC 205, p. 1-6).



    Daí o presente RE interposto pelo pelo ora recorrente MPF (eDOC 211, p. 1-13), com alegação de ofensa “ao artigo 148, § 8º, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    O Vice-Presidente do STJ determinou “o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema n. 656 do STF.” (eDOC 225, p. 1-2). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo MPF, reconsiderou a decisão agravada e, nos termos do art. 1.030, V, a, do Código de Processo Civil, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 237, p. 1-5).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, nos moldes vindicados” (eDOC 254, p. 1-17). 



    É o relatório.



    Decido.



    Constato, de imediato, que o ARE (eDOC 158, p. 1-8) interposto pela defesa do acórdão do TJ/SP encontra-se prejudicado diante da perda superveniente de seu objeto decorrente do provimento, pelo STJ, do REsp 2.104.857/SP (eDOC 174, p. 1-4).



     Analiso o presente RE (eDOC 211, p. 1-13) do MPF interposto do acórdão do STJ.



    A presente irresignação merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet Federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 254, p. 1-17):



    “(...)



    O recurso extraordinário deve ser conhecido e provido.



    Inicialmente, registre-se a presença dos pressupostos recursais – legitimidade, exaurimento das instâncias ordinárias e prequestionamento. 



    Resta demonstrada, também, a repercussão geral da matéria, dada a sua relevância jurídica e social, além da transcendência, e, em especial, considerando a existência de decisões conflitantes nos Tribunais de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, afora já ter sido objeto de decisões desse Supremo Tribunal Federal, bem como do crescente incremento das guardas municipais, sobretudo nas cidades de pequeno e médio portes. 



    Ademais, não há necessidade de dilação probatória, mas apenas de revaloração dos elementos contidos no acórdão vergastado. 



    Nessa esteira, a lição de Fischer e Pacelli, ‘valoração jurídica da prova não encontra empeço, tanto em sede de habeas corpus quanto também quando necessário para análise de recursos de natureza extraordinária (não incidindo, assim o óbice da Súmula 7, STJ, ou da Súmula 279, STF). Veda-se exclusivamente o revolvimento probatório, em que se necessite fazer uma ponderação entre as provas existentes’ [PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 13ª. ed. São Paulo: Atlas, 2021, fl. 1.778] . 



    Quanto ao mérito, de plano, impende assinalar que não há ilegalidade na prisão em flagrante do recorrido e na apreensão de drogas efetuadas pela guarda civil municipal. 



    Na espécie, como bem consignado no decisum que proveu o recurso especial defensivo, restou incontroverso que: 



    ‘(…) Pretende a Defesa a absolvição sob a alegação da ilicitude da busca pessoal realizada pelos guardas municipais.



    Quanto ao tema, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 213-221): 



    ‘Inexiste nulidade a ser declarada. Esta Câmara vem entendendo pela competência da Guarda Civil Metropolitana para realizar prisões em flagrante. Isso porque, a despeito dos guardas municipais não estarem desempenhando, nessas ocasiões, a função constitucional precípua, nem por isso tal participação pode ser tomada como ilícita, mormente porque o artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a realizar prisão em flagrante, ao tempo em que as autoridades policiais têm o dever de realizá-la. Depois, não há que se falar em ilicitude da diligência, tampouco de ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, haja vista o cenário descrito pelos guardas municipais que, em plena ‘Cracolândia’, notaram que o acusado empreendeu fuga ao notar a presença da guarnição, seguindo-se perseguição e detenção, ocasião em que o réu resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força física; submetido à revista, trazia consigo uma sacola com entorpecente, revelando a pertinência da prisão em flagrante’.’ g.n. (fls. 369) 



    Nesse cenário, e considerando a capacidade de qualquer do povo de realizar uma prisão em flagrante (artigo 301, do Código de Processo Penal), como também de apreender o material ilícito objeto do delito, verifica-se, além da legitimidade da atuação da guarda municipal, a presença dos requisitos necessários para a realização de busca pessoal, consoante disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.



    Nesse exato sentido, roborando o discurso do recorrente especial, esse Sodalício já assentou que ‘Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes.’ (HC 227997 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO Djes/n, DIVULG 22-02-2024, PUBLIC 23-02-2024). 



    Ademais, a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, prescreve, em seu artigo 5º, incisos III e IV, que ‘são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais: atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social’. 



    Na oportunidade, cabe trazer a lume que, recentemente, no julgamento virtual da ADPF nº 995, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte reafirmou seu posicionamento de que as guardas municipais são órgãos de segurança pública, entendimento em harmonia com a Lei nº 13.022/2014, que estabelece o estatuto geral das guardas municipais, e da Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, consoante se vê na ementa abaixo:



    (...)



    A propósito, mais uma vez, esse Supremo Tribunal Federal já chancelou a tese ministerial, no sentido de que, nas hipóteses de delito de natureza permanente, são válidas as provas obtidas por guardas municipais por ocasião da prisão em flagrante do agente criminoso, como indicam os julgados colacionados, de forma exemplificativa, a seguir: 



    (...)



    De mais a mais, vale pontuar que as circunstâncias fáticas que antecederam a abordagem policial forneceram fortes subsídios aos agentes quanto à consecução de crime permanente. 



    Isso porque, consoante bem explicitado na denúncia, durante patrulhamento ostensivo e rotineiro, na região popularmente conhecida por ‘Cracolândia’, na região central de São Paulo/SP, os guardas municipais, acertadamente, chegaram à conclusão da existência de justa causa para a realização de busca pessoal, após terem observado, litteris: 



    “(..) Em determinado momento, enquanto a limpeza do local era efetuada, o denunciado pulou um muro de um posto de atendimento da Prefeitura Municipal e, ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Os agentes públicos, então, saíram em seu encalço e conseguiram abordá-lo.



    Ocorre que, no momento da abordagem, o denunciado entrou em luta corporal com os guardas civis, resistindo à prisão, sendo necessário o uso de força física moderada, gás lacrimogênio e algemas para contê-lo. 



    Após revista pessoal, os agentes localizaram, na região da genitália, uma sacola plástica contendo as diversas porções de ‘maconha’. Indagado, manteve-se em silêncio. Por fim, deram-lhe voz de prisão em flagrante delito e o conduziram ao Distrito Policial. 



    O entorpecente foi devidamente apreendido (fl. 10) e o Laudo de Constatação Preliminar de fls. 19/21 resultou positivo para o entorpecente tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecido por ‘maconha’.’ (fls. 62) 



    Por oportuno, não se pode olvidar de que o Supremo Tribunal Federal, ex vi do ARE nº 1458795 AgR-segundo, Relator Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE de 28.2.2024, assentou que ‘é incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.’



     Também cumpre se reportar à compreensão formada pela Primeira Turma, em sede de julgamento do AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 1.485.776/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29.5.2024, forte no sentido de que ‘a tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita.’ 



    Nessa perspectiva, in casu, firmar convicção no sentido da ilicitude dos elementos de prova amealhados resulta da aplicação do princípio da máxima efetividade da função jurisdicional do Estado, com a restrição das ações da guarda municipal, levando à reprodução de um modelo de segurança pública disfuncional, falho, deficiente e superado, em ofensa ao princípio da proporcionalidade em sua face de proibição da proteção deficiente. 



    Deveras, o fato de esses órgãos não haverem sido incluídos nos incisos do artigo 144, caput, da Constituição Federal não afasta a constatação de que exercem atividade de segurança pública e têm poder de polícia, o que revela o desalinho entre o entendimento esposado na decisão ora hostilizada e aquele proferido no julgamento da ADPF nº 995.



    Realizadas tais ponderações e, em arremate, resta claro que o Parquet Federal logrou êxito em demonstrar a existência de error in judicando no acórdão que, prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desproveu o agravo regimental no recurso especial em comento. 



    Desse modo, de rigor, a reforma do acórdão objurgado a fim de seja respeitada a regra prevista no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, ‘Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.’. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, nos moldes vindicados.” (eDOC 254, p. 6-17; grifos originais)



    Do exposto, julgo prejudicado o ARE deduzido pelo recorrente Maurício de Almeida Anacleto (eDOC 158, p. 1-8), no âmbito do TJ/SP; e dou provimento ao RE interposto pelo MPF (eDOC 211, p. 1-13), no âmbito do STJ, para restabelecer o acórdão do TJ/SP (eDOC 122, p. 1-9). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente